Tribunal: TJBA
Processo: 0500115-49.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500115-49.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, FABIANA PINHEIRO DE LIRA, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, FABIANA PINHEIRO DE LIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora. A apelação principal busca a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, enquanto o recurso adesivo pleiteia a anulação da sentença por suposta nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV), decorrente da inércia da parte autora, exige sua intimação pessoal e prévio requerimento do réu; e (ii) são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu que, citado, apresentou contestação, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV) não se confunde com o abandono de causa (CPC, art. 485, III). Por essa razão, não se aplicam as exigências de intimação pessoal da parte autora e de requerimento do réu (Súmula 240/STJ), sendo suficiente a intimação do advogado por meio do órgão de imprensa oficial. 4 - Não se configura julgamento surpresa (CPC, art. 10) quando a parte autora é reiteradamente intimada para impulsionar o feito, sob expressa advertência da pena de extinção, tornando o desfecho extintivo uma consequência previsível de sua própria conduta processual. 5 - Uma vez aperfeiçoada a relação processual com a citação do réu e a apresentação de contestação, a extinção do feito motivada pela desídia da parte autora atrai a aplicação do princípio da causalidade. Aquele que deu causa à instauração do processo e à sua extinção anômala deve arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que foi compelida a atuar no processo para se defender.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso de Apelação Adesivo a que se nega provimento e Recurso de Apelação a que se dá provimento, para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, caput, §§ 2º e 11, e 485, II, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 240/STJ; Súmula nº 481/STJ; TJ-BA, APL 0000453-54.2011.8.05.0079.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIV
O n.
0500115-49.2013.8.05.0080
, sendo parte(s)
Apelante ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM
LTDA e Apelante Adesivo
BANCO VOTORANTIM S.A
., e parte(s) Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
e Apelada Adesiva
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora para reformar a sentença vergastada no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante este que já contempla os honorários recursais, em atenção ao trabalho adicional realizado nesta instância, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.
.